Tribunal: TJSP
Processo: 2054401-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa (artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória, bem como o requerimento subsidiário que objetivava a concessão de prisão domiciliar, ambos realizados com base na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa (artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória, bem como o requerimento subsidiário que objetivava a concessão de prisão domiciliar, ambos realizados com base na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na referida Recomendação, bem como na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Concessão de prisão domiciliar em razão da doença grave que acomete a paciente (esclerose múltipla) – Impossibilidade – Matéria não comprovada nos autos – Ausência de prova, inclusive, de que a custodiada não está obtendo o tratamento médico devido na unidade prisional e que integre o chamado "grupo de risco" em caso de contaminação pela COVID-19 ("Novo Coronavírus") – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.